Tribunal: TJES
Processo: 5005325-10.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005325-10.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL
RECORRIDO: LEANDRO RODRIGUES FERNANDES
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.: 5005325-10.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
AMERICANA.COM - B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

RECORRIDO: LEANDRO RODRIGUES FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela
recorrente/
requerida em face d
e
sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando-a ao pagamento de R$
829,00 (
o
itocentos e vinte e nove reais)
a título de
indenização por danos materiais (
reembolso
)
e R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, referente a não entrega
do produto (roçadeira).

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva, alegando não ser responsável pela falha na prestação de serviço e pelos danos sofridos pel
o
autor e, no mérito,
sustenta
inexistência de ato ilícito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com o autor/recorrido, todavia, tal alegação não merece prosperar, pois
pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,
pelo que se
rejeita
a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe da inicial a narrativa de que
o
autor
teria adquirido
roçadeira a gasolina profissional no dia 05/03/2022
na plataforma da ré
, no valor de R$ 829,00 (oitocentos e vinte e nove reais), contudo, o equipamento teria sido entregue
de forma diversa
do que comprara e, por conta disso, teria solicitado à recorrente a coleta do produto e
a
devolução do valor, o que não teria ocorrido até o ajuizamento da ação, motivo pelo qual pleiteou condenação da ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (estorno) e danos morais.

Preambularmente, cabe ressaltar
que a demanda se traduz em típica relação de consumo, tendo sido devidamente invertido o ônus da prova, conforme fundamentado em sentença de piso.

Assim posto
, em que pese as alegações ré/recorrente de que as condenações impostas seriam indevidas vez que não teria responsabilidade jurídica no negócio comprador-vendedor, como bem pontuado na r. sentença,
a
requerida
se encontra na cadeia de fornecimento do produto, razão pela qual responde solidariamente (
art. 7º, parágrafo único c/c art. 14, CDC)
pelos danos causados ao consumidor, no que surge o dever de indenizar
.

Portanto, mesmo que a empresa ré
se classifique
como marketplace não
tendo
vendido
diretamente
o produto
, se está diante de responsabilidade objetiva e solidária, que torna o fornecedor responsável pelos prejuízos sofridos pelo cliente independente de ter agido com má-fé ou culpa, ressaltando que tal responsabilidade é risco inerente ao negócio, já que inclusive
recebe valores pela intermediação do negócio (
marketplace)
e
, portanto,
deve responder pelos
ônus da atividade.

Ainda nesse cenário, ainda que alegue
a
devolução de valores a
recorrente
, entende-se que tal alegação não prospera, isso porque se não desincumbiu do ônus probatório que lhe
imputa o artigo 373, inciso II, do CPC,
ao passo que os documentos acostados aos autos são insuficientes para atestar tal premissa,
pelo que se vota pela manutenção da r. sentença que condenou a ré/recorrente ao pagamento de indenização em danos materiais
ao
autor/recorrid
o
.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PLATAFORMA DIGITAL DE VENDAS PELA INTERNET – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. PLEITOS DE RESSARCIMENTO DE VALORES E DE REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Existência. Elementos dos autos que revelam que a conta titularizada pela autora foi objeto de transferências desconhecidas e contratação de empréstimo. Requerida que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da movimentação.
Inteligência ao art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC. Falha na prestação dos serviços. Ocorrência. Responsabilidade objetiva. Risco da atividade. Inteligência ao art. 14, do CDC e art. 927, parágrafo único, do CC.
Sentença de procedência mantida. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1012720-36.2021.8.26.0037; Relator (a): Antônio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Araraquara – 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 27/01/2023)

VOTO Nº 39.785 Compra e venda de aparelho celular. Ação de indenização.
Responsabilidade solidária e objetiva da apelante, empresa atuante no segmento de marketplace, por integrar a cadeia de fornecimento do produto.
Prova técnica. Apesar de citada, a apelante optou por não apresentar defesa, deixando de constituir advogado nos autos, de modo que, embora possa intervir no processo em qualquer fase, ela o recebe no estado em que se encontrar e não pode, somente neste momento processual, suscitar a necessidade de produção de perícia. Dano moral configurado. Inscrição desabonadora do nome do autor por débito inexistente. Aborrecimentos experimentados pelo autor que ultrapassam aqueles vividos quotidianamente. Indenização devida, que deve ser mantida na importância de R$5.000,00 arbitrada na origem, por ser compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor gravame excessivo às agentes ou gerar vantagem desproporcional à vítima. Sentença mantida com fundamento no art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.

(TJSP; Apelação Cível 1001651-58.2020.8.26.0581; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Manuel - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Falha na prestação do serviço bancário – Sentença de parcial procedência que fixou indenização por dano moral em R$ 4.000,00 – Inconformismo do banco réu – Ilegitimidade passiva não configurada – Cabe ao consumidor a escolha daquele contra quem demandar, não sendo admitida inclusive a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor –
Autor que adquiriu produto no marketplace divulgado no site do banco réu – Tanto a empresa que comercializou o produto adquirido pelo autor, quanto o banco que realizou os lançamentos da compra integram a cadeia de consumo e são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao apelado
, conforme bem pontuou o Juízo de origem – Apesar de o apelante não ter atuado na comercialização do ventilador, elegeu a empresa "extra.com.br" como uma das indicadas para as lojas de shopping virtual em seu site, devendo responder por culpa in eligendo – Banco apelante que atua em parceria com as empresas que faz propaganda em seu próprio site, tanto que em suas peças processuais as intitula de "empresas parceiras", sendo que indubitavamente recebe contraprestação pecuniária pela divulgação de tais empresas em seu site – Impasse entre o banco recorrente e a confusão da empresa na qual o recorrido adquiriu o produto, que causaram a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – Aquisição de ventilador que foi realizada em maio de 2020, sendo que em fevereiro de 2021 o réu e a empresa parceira ainda não haviam conseguido solucionar o lançamento em duplicidade – Os documentos colacionados com a inicial confirmam que o autor tentou a solução do impasse tanto com o banco réu quanto com a empresa vendedora Extra, sendo que ambos apenas postergavam a solução do equívoco e pediam determinado prazo para que a correção fosse realizada – Somente houve baixa do valor na fatura do cartão de crédito administrado pelo banco réu com a determinação judicial em tutela antecipada – Indevida a inscrição do nome do recorrido no cadastro de maus pagadores, conforme bem decidiu o Juízo de origem – Danos morais bem fixados, descabida a pleiteada redução – Sentença mantida, com determinação de expedição de ofício ao SERASA para restabelecimento do score do recorrido – Recurso não provido com determinação. (TJSP; Apelação Cível 1000990-46.2021.8.26.0322; Relator (a):Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/02/2022; Data de Registro: 01/02/2022)

De outra quadra
, tendo em vista entendimento
firmado por este
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais
, através do Enunciado nº 31
no sentido de reconhecer a existência de lesão moral
nas hipóteses de descumprimento pelos fornecedores de produto ou serviço da obrigação de reparar no prazo legal o vício apresentado, sem ofertar a sua substituição ou devolução do valor corrigido,
caso dos autos,
vota-se pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito indenizável praticado pela ré/recorrente.

Por fim
, relativamente ao
quantum
indenizatório
,
considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte,

motivo pelo qual vota-se pela reforma da r. sentença no sentido de minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
,
quantia adequada para reparar o dano sofrido pelo recorrido sem ensejar locupletamento.

Ante ao exposto,

CONHECE-SE
do recurso inominado
, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença somente para minorar o quantum indenizatório para o valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.